Tribunal: TJDFT
Processo: 0741336-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o objeto do presente agravo, notadamente no tocante à insurgência direcionada ao montante alcançado pelas astreintes fixadas na ação originária, está compreendido no objeto do Agravo de Instrumento no 0741676-12.2023.8.07.0000, associado a estes autos e interposto pela operadora Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face de decisão prolatada no feito subjacente preteritamente ao provimento ora arrostado, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste agravo. I. Brasília-DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator